Tribunal: TJBA
Processo: 8023587-31.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023587-31.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO

AGRAVADO: RICKY CERQUEIRA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MIRELLY CERQUEIRA SILVA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/2015. ESTUDANTE QUE COLACIONA DOCUMENTOS ACERCA DA AUSÊNCIA DE DÉBITOS. LIMINAR MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A liminar concedida determinou que a instituição de ensino procedesse com a matrícula do agravado no semestre, para concluir as matérias restantes do curso e a liberação imediata para a apresentação do TCC.

2. O agravante na ação de origem juntou provas acerca da ausência de débitos perante o Fies e a instituição mantenedora.

3. Liminar que não trará prejuízos imediatos ao agravante. Perigo da demora que milita em favor do agravado.

4. Liminar concedida com a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15.

Decisão mantida. Agravo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8023587-31.2022.8.05.0000
, de Feira de Santana/BA, em que figura como Agravante
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
e Agravado
RICKY CERQUEIRA SILVA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG12